Tribunal: TJDFT
Processo: 0741857-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. IMÓVEL COMERCIAL. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto da tutela de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O artigo 59, parágrafo 1o, inciso VIII, da mesma Lei, determina que será concedida a liminar para a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, nos casos de rescisão fundada no término do prazo do Contrato de Locação, devendo a ação ser proposta em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação, comunicando o intento de retomada. No caso, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, inexiste perigo de dano irreparável ou ao resultado útil do processo, porquanto inocorrente eventual inadimplemento por parte do locatário.
3. Recurso conhecido e desprovido.